Tribunal: TJBA
Processo: 8136386-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136386-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMILA LARANJEIRA ALMEIDA DE MUNIZ

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANSERV. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO. CONSTATAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. ITENS DE USO PESSOAL E MEDICAMENTOS DOMICILIARES. EXCLUSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a plano de saúde regido por entidade de autogestão, devendo ser aplicado, contudo, os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, nos termos do artigo 422 e 423 do Código Civil.

II – Comprovada a necessidade de cirurgia reparadora indicada após realização de bariátrica, em razão de efeitos deletérios à saúde da beneficiária, é indevida a negativa de cobertura pelo plano, especialmente quando amparada por prescrição médica e parecer técnico do NATJUS.

III – Itens de uso pessoal, como cintas modeladoras, sutiãs, meias antitrombo, bem como sessões de drenagem linfática e medicamentos para uso domiciliar, não integram o escopo de cobertura obrigatória e devem ser excluídos da condenação.

IV – A negativa injustificada de cobertura de todos os procedimentos recomendados, diante da situação de vulnerabilidade psíquica da beneficiária e da natureza reparadora do procedimento, configura dano moral indenizável.
V – Fica mantido o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00, porque não é excessivo, e sobre ele deve incidir a SELIC, em conformidade com EC nº 113/2021.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8136386-82.2020.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA

e como
Apelad
a

SAMILA LARANJEIRA ALMEIDA DE MUNIZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

D
A
R
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA